Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752721-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DIAS EVANGELISTA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUDMILA DIAS EVANGELISTA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0724903-89.2024.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os descontos na conta corrente da agravante não atinja a integralidade dos depósitos, sendo que deve permanecer disponível para a agravante a quantia igual ou superior a um salário-mínimo. Em suas razões recursais (ID 67155469), alega que é a titular do cartão de crédito Platinum, administrado pelo Banco de Brasília. Aduz que está passando por muitas dificuldades financeiras e, no mês de novembro, não conseguiu pagar a fatura integral do cartão de crédito. Informa que, ao receber a remuneração do mês de dezembro, foi aprovisionada a quantia de R$ 17.850,85 na sua conta corrente, o que acarretou o bloqueio integral do seu salário, no importe de R$ 8.222,61. Compulsando os autos originários, verifico que não foi juntado o contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Além disso, a agravante não esclarece se autorizou o débito em conta corrente da fatura do seu cartão de crédito. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino à agravante que esclareça se autorizou o desconto direto em sua conta corrente dos valores gastos com cartão de crédito. Deverá, ainda, juntar o contrato de cartão de crédito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora